Tribunal: STF
Processo: MI 7435
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de injunção impetrado por José Rômulo Plácido Sales em face dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, bem como do Presidente da República, por alegada “omissão legislativa quanto à necessidade de fixação dos ‘requisitos e critérios diferenciados’ previstos desde a redação original do artigo 40, § 4º, I, da Constituição Federal, relativamente à aposentadoria especial do servidor deficiente”.



    O impetrante narra que é pessoa com deficiência física, tendo ingressado, nessa condição, no serviço público federal no ano de 1992; bem como que, em 2001, foi empossado no cargo de Defensor Público da União em vaga destinada às pessoas com deficiência.



    José Rômulo Plácido Sales assevera que



    “[o] objetivo deste mandado de injunção [...] é suprir a inconstitucional lacuna normativa para determinar que a autoridade administrativa competente examine o caso, à luz dos documentos que na esfera administrativa serão apresentados, aplicando-se o artigo 57 da Lei nº 8.213/1991 bem como as demais normas do regime geral de previdência social para os fins de contagem diferenciada e averbação de tempo de serviço laborado como deficiente físico.”



    Afirma que



     



    “[a] averbação do tempo de contribuição especial com a contagem diferenciada retro mencionada, como dito, é condição sine qua non que irá permitir ao impetrante obter aposentadoria nas regras anteriores à EC 103, de 2019, que lhes são mais vantajosas, a exemplo de afastar o fator previdenciário e permitir-lhe usufruir dos princípios da paridade e integralidade nos proventos de aposentadoria”.



    O impetrante defende que há omissão legislativa inconstitucional, pois, 



    “[à] míngua de normativo que estabeleça os ‘requisitos e critérios diferenciados’ previsto no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, [...] vê-se impossibilitado de averbar contagem diferenciada de tempo de serviço especial, como servidor público deficiente físico, restando, portanto, sem possibilidade de exercer o seu direito de obter aposentadoria sob as regras mais favoráveis vigentes até a publicação da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, ou seja, nos moldes previstos na até então vigente Regra de 85/95 Progressiva de acordo com a Lei nº 13.183/2015.”



    Requer, assim, que seja concedida a ordem a fim de que



    “ a União, por meio da Defensoria Pública-Geral da União, à luz dos documentos a serem apresentados na seara administrativa, dê processamento e profira decisão final quanto ao requerimento de conversão, em tempo comum, do tempo de contribuição especial do impetrante ao regime de previdência social, como servidor portador de deficiência, segundo os parâmetros do artigo 57 da Lei nº 8.213/1991 e demais normas do regime geral de previdência social para os fins de contagem diferenciada e averbação de tempo de serviço laborado como servidor deficiente físico.”



    A União requereu o ingresso no feito (e-doc. 17).



    A Presidência da República apresenta manifestação, com a seguinte ementa:



    “Mandado de Injunção. Suposta omissão na regulamentação da aposentadoria especial da pessoa com deficiência segurada do Regime Próprio de Previdência Social. Defensor Público Federal. Preliminar. Não cabimento por ausência de omissão legislativa sobre o tema. Matéria disciplinada pela Lei Complementar nº 142/2013 e pela Emenda Constitucional nº 103/2019. Mérito. O regramento existente acerca da situação do requerente - aposentadoria especial do servidor público que é pessoa com deficiência - não permite a conversão de tempo especial em tempo comum. O artigo 57 da Lei nº 8.213/1991 e os precedentes invocados dizem respeito a modalidade de aposentadoria especial diversa. Manifestação pelo não conhecimento do Mandado de Injunção e, no mérito, pela denegação da ordem.” (e-doc. 19).



    Por sua vez, a Câmara dos Deputados informa que:



    “6. Ao que se depreende do esforço argumentativo apresentado na exordial, o impetrante se vale do antigo art. 40, § 4º, inc. I, da Constituição Federal, para criar cenário, diga-se inexistente, de vácuo legislativo sobre o qual desenha a aplicação de regra que lhe seria mais favorável: a contagem de prazo com fulcro na Lei n. 13.183/2015. 



    7. Conforme relatado, o citado dispositivo constitucional foi superado pela EC 103/2019. Por conseguinte, importante trazer ao contexto o art. 22 da EC 103/2019, in verbis:



    (...)



    10. Portanto, ante a inexistência de vácuo legislativo, falta ao impetrante interesse processual.” (e-doc. 22).



    O Senado Federal, por fim, se manifesta no seguinte sentido:



    “Mandado de Injunção. Ilegitimidade passiva do Senado Federal. Impossibilidade jurídica de pedido e de resultado útil mandamental em face do Poder Legislativo. Competência privativa da Presidência da República para deflagrar o processo legislativo sobre aposentadoria de servidor público federal com deficiência. Ausência de mora legislativa do Congresso Nacional. Pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do mandado de injunção.” (e-doc. 29).



    A Procuradoria-Geral da República opina pela extinção do processo, sem resolução do mérito, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A APOSENTAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 142/2013. IMPETRAÇÃO ANTERIOR. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Há coisa julgada, a impedir o julgamento de mérito da ação proposta, quando a mesma parte deduz idênticas causas de pedir e formula os mesmos pedidos já apreciados em acórdão transitado em julgado. - Parecer pela extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.” (e-doc. 32).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de ingresso da União no feito, anotando-se.



    Quanto ao mais, a presente impetração não merece ser acolhida.



    No que importa à pretensão de se “reconhecer a inconstitucional omissão legislativa quanto à necessidade de fixação dos ‘requisitos e critérios diferenciados’ previstos desde a redação original do artigo 40, § 4º, I, da Constituição Federal, relativamente à aposentadoria especial do servidor deficiente”, consigno que, nos autos do MI nº 6.475, de minha relatoria, já houve declaração da mora legislativa, tendo sido possibilitado ao ora impetrante 



    “ter seu pedido de aposentadoria especial analisado pela autoridade administrativa competente que, a partir da comprovação da situação fática do servidor, aplicará, no que couber, o disposto no artigo 3º da Lei Complementar nº 142/13 a fim de viabilizar o exercício do direito previsto no art. 40, § 4º, I, da Constituição Federal.” (DJe de 19/8/15).



    Da decisão monocraticamente proferida, foi interposto agravo regimental, tendo o Plenário da Corte ratificado a parcial procedência do writ, mantendo somente a aplicação da LC 142/2013 ao caso. Confira-se:



    “Agravo regimental em mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidores portadores de deficiência (CF/88, art. 40, § 4º, I). Parcial procedência para que o pedido de aposentadoria especial seja analisado pela autoridade administrativa mediante a aplicação, no que couber, da Lei Complementar nº 142/13. Agravo regimental não provido.



    1. O provimento normativo-concretizador do direito de aposentação em regime especial por servidor público alcançado na via injuncional na Suprema Corte firmou-se no sentido de se viabilizar o gozo do direito em isonomia de condições com trabalhadores da iniciativa privada. (Precedente: MI nº 721/DF, Rel. Min. Marco Aurélio , Tribunal Pleno, DJe de 30/11/07).



    2. Impossibilidade de o STF, em sede de mandado de injunção, substituir-se ao Parlamento na conformação dos parâmetros de aferição das condições especiais (Precedente: MI nº 844/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia , Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso , Tribunal Pleno, DJe de 30/9/2015).



    3. Ordem concedida para viabilizar ao servidor que tenha seu pedido de aposentadoria apreciado pela autoridade administrativa competente, nos termos da Lei Complementar nº 142/13.



    4. Agravo regimental não provido.” (DJe de 3/4/17).



    O referido mandado de injunção transitou em julgado em 17/4/18, após rejeitados os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte.



    Portanto, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, razão pela qual deixo de conhecer da impetração quanto ao pedido acima referido.



    Melhor sorte não socorre ao impetrante quanto ao requerimento de conversão, em tempo comum, do tempo de contribuição especial do impetrante ao regime de previdência social, como servidor portador de deficiência, segundo os parâmetros do artigo 57 da Lei nº 8.213/1991 e demais normas do regime geral de previdência social para os fins de contagem diferenciada e averbação de tempo de serviço laborado como servidor deficiente físico



    Isso porque o art. 5º, inc. LXXI, da Constituição Federal aponta o mandado de injunção como o remédio jurídico posto à disposição do sujeito de direito “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.



    O saudoso professor José Cretella Júnior, sobre o instituto do mandado de injunção, ensina que:



     “Os mesmos representantes do 'poder que emana do povo', no primeiro momento, unicameralmente, editaram a regra jurídica constitucional e, no próprio texto, com vistas para o futuro, determinaram que, depois divididos bicameralmente, nas duas Casas do Congresso, deveriam ou (a) editar de imediato a respectiva norma regulamentadora, ou (b) abrir, na falta dessa norma, as portas ao controle jurisdicional, mediante o mandado de injunção, sempre que se tornasse inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.” (Os 'Writs' na Constituição de 1988: mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, ação popular, habeas corpus. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989. p. 102).



    Mais adiante, o citado autor ainda escreve, com igual precisão, que:



    “O sujeito de direito, em determinadas circunstâncias, pode ter 'direito' – direito subjetivo público ou privado -, direito protegido constitucionalmente, mas a falta de norma regulamentadora, descendo do gênero à espécie, pode 'tornar inviável' o respectivo exercício desse direito, havendo, no caso, nítido divórcio entre 'direito subjetivo' e 'direito objetivo', este lacunoso e impedindo o exercício daquele” (CRETELLA JÚNIOR, José. Op. cit. p. 103).



    A decisão na via injuncional, portanto, tem o condão de enunciar regra concreta com o objetivo de possibilitar o exercício do direito constitucionalmente assegurado ao impetrante, até então impedido de exercê-lo em razão do vácuo normativo. 



    Dessa perspectiva, no caso dos autos, a pretensão de se garantir a conversão, em tempo comum, do tempo de contribuição especial do impetrante ao regime de previdência social, como servidor portador de deficiência, mostra-se incompatível com a via do mandado de injunção com fundamento no art. 40, § 4º, I, da CF/88, no qual não está incluído o direito vindicado. 



    Acerca da impossibilidade de conhecimento de mandado de injunção, quando inexistente previsão constitucional específica, cito precedentes:



    “Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Omissão legislativa em relação à regulamentação do Decreto-lei nº 2.318/1986. 3. Inexistência de previsão constitucional. Inviabilidade da ação mandamental. 4. Agravo regimental improvido” (MI nº 554/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/05/08). 



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR. COMPETÊNCIA DO RELATOR (RI/STF, art. 21, par 1.; Lei n. 8.038, de 1.990, art. 38): CONSTITUCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS DO MANDADO DE INJUNÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. I. É legitima, sob o ponto de vista constitucional, a atribuição conferida ao Relator para arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso intempestivo, incabível ou improcedente e, ainda, quando contrariar a jurisprudência predominante do Tribunal ou for evidente a sua incompetência (RI/STF, art. 21, par 1.; Lei n. 8.038/90, art. 38), desde que, mediante recurso -- agravo regimental -- possam as decisões ser submetidas ao controle do colegiado. II. A existência de um direito ou liberdade constitucional, ou de uma prerrogativa inerente a nacionalidade, a soberania ou a cidadania, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma infraconstitucional regulamentadora, constitui pressuposto do mandado de injunção. III. Somente tem legitimidade ativa para a ação o titular do direito ou liberdade constitucional, ou de prerrogativa inerente a nacionalidade, a soberania e a cidadania, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência da norma infraconstitucional regulamentadora. IV. Inocorrência, no caso, do pressuposto de inviabilização de exercício de prerrogativa constitucional. V. Agravo regimental improvido.” (MI nº 375/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 15/05/92). 



    Ressalto, ademais, que descabe, in casu, a pretensão do impetrante de ser aplicado o entendimento firmado por esta Suprema Corte quando do julgamento do Tema nº 942 de repercussão geral e do MI nº 4.204, tendo em vista que, nos referidos precedentes, foi assegurada a conversão do tempo de serviço exercido em condições alegadamente prejudiciais à saúde ou à integridade física.



    Confira-se a ementa do MI nº 4.204/DF:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE EXERCIDA EM CONDIÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO ESPECIAL. 1. No regime próprio de previdência dos servidores públicos, a conversão de tempo especial em comum por um fator multiplicador decorre diretamente do direito constitucional à aposentadoria especial (CF, art. 40, § 4º) e não incide na proibição de cômputo de tempo ficto (CF, art. 40, § 10). Precedente. 2. Direito previsto no regime geral (Lei nº 8.213/1991, art. 57, § 5º) que a Constituição garante no regime próprio (CF, art. 40, § 12). 3. Consequentemente, a omissão legislativa em assegurar esse direito pode ser reconhecida na via do mandado de injunção. Revisão da jurisprudência do STF. 4. Voto pela concessão parcial da ordem, com efeitos erga omnes.” (MI nº 4.204/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/2/22).



    Por sua vez, a tese firmada no julgamento do Tema nº 942 foi a seguinte:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”.



    Dessa forma, entendo não ser compatível a aplicação dos precedentes acima referidos com a aposentadoria prevista no inciso I do § 4º do art. 40 da Constituição Federal, antes da alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Registre-se, por fim, que, conforme bem noticiou a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, inexiste vácuo normativo quanto à aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Nesse tocante, confira-se o teor do art. 22 da referida emenda:



    Art. 22. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 40 e o inciso I do § 1º do art. 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente feito, nos termos do art. 21, §1º do RI/STF.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente